Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. TRATADOS INTERNACIONAIS, RESOLUÇÕES DA ANAC E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO DE VOO. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM A ANTECEDÊNCIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. NÃO OBSERVADO O DEVER REEMBOLSO DAS PASSAGENS OU DE REACOMODAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DEVIDAMENTE COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RÉ QUANTO AO VALOR DAS NOVAS PASSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO À PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL E DE DIÁRIA DE ALUGUEL DO AUTOMÓVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrente autora, após sua a intimação para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, se manifestou no sentido de que tal pagamento foi integralmente realizado na interposição do recurso da parte ré.
2. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
4. Logo, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Precedente da Turma: Acórdão n.1044684, 07256251920168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicado no DJE: 14/09/2017.
6. Pelas razões expostas, o não conhecimento do recurso da parte autora, em razão da deserção, é medida que se impõe, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
7. Quanto ao recurso interposto pela parte ré, constata-se a presença dos pressupostos recursais. Insurge-se a ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial para condená-la a pagar, ao autor, indenização por material, na quantia de R$ 12.147,68 (doze mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir de 05/07/2019.
8. A ré/recorrente sustenta a ausência de responsabilidade da fornecedora e de ato ilícito. Assevera ter avisado em seu sítio eletrônico, com antecedência, a impossibilidade de realização de voos com o uso das aeronaves do modelo “Boeing 737 Max 8”, razão pela qual ocorreu a pequena alteração do itinerário e da data do voo em evidência. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
9. Inicialmente, ressalta-se que a demanda em tela pretende a indenização por alteração de voo realizado em 07/07/2019, não se aplicando, portanto, as regras decorrentes da pandemia do COVID19, iniciadas em 19/03/2020, conforme informações do sítio eletrônico da ANAC[1].
10. Ainda acerca da legislação aplicável ao caso, o Plenário do STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, em maio de 2017 – analisados sob a sistemática da repercussão geral – fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
11. Assim, a presente demanda deve ser solucionada sob o prisma dos tratados internacionais acerca do tema, Resoluções da ANAC e do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
12. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
13. Ressalta-se que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC) é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, situação não verificada nos autos.
14. Ademais, restou demonstrado nos autos que as operações comerciais das aeronaves Boeing 737 Max 8 se encontravam suspensas desde o dia 11/03/2019, sendo evidente, nesse contexto, a falha na prestação do serviço, pois o autor adquiriu suas passagens, marcado em aeronave desse modelo, na data de 25/03/2019 (ID 19923395 - Pág. 2).
15. Contudo, não merece prosperar a alegação do autor de que a fornecedora/ré realocou o autor e sua família em voo com exigência de vacina amarela, pois nos autos há diversas provas que comprovam a desnecessidade dos passageiros desembarcarem em Punta Cana (ID 19923397 e 19923407 - Pág. 1).
16. Com efeito, a falha na prestação do serviço, no caso, consiste na posterior adição de uma escala técnica de 2 (duas) horas, para abastecimento da aeronave (ID 19923397), em um voo vendido como direto; na informação acerca sobre tal alteração de itinerário no voo de retorno somente 2 (dois) dias antes da viagem, quando o autor já se encontrava em Orlando; na ausência de opções de realocação ao demandante; e, ainda, na não devolução das milhas do voo de retorno, não utilizadas em razão do fato do serviço em evidência, após a reclamação de ID 19923403.
17. Nesse sentido: “[...] D. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente na incontroversa alteração do voo (inclusão de escala aérea), na ausência de prévia comunicação da alteração do voo, na posterior assistência deficitária quando a requerente tentou entrar em contato com a empresa (impossibilidade de realocar em outro voo direto), e na necessidade de aquisição de nova passagem para chegar ao destino na modalidade previamente escolhida (voo direto), tudo a atrair o dever indenizatório. [...]” (TJDFT - Acórdão 1276921, 07147897920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. Outrossim, verifica-se o nexo causal entre a referida falha na prestação do serviço e o dano material do consumidor que deixou de embarcar no voo com alteração de itinerário a fim de não evitar a escala na República Dominicana.
19. Em relação ao valor da indenização por dano patrimonial, conforme o artigo 12 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC, em vigor desde 17/03/2017[2], nas situações de alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral.
20. Além disso, conforme os ditames do §1o do artigo 12 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC, no caso de a informação da alteração do voo ser prestada em prazo inferior ao de 72 horas, caberá ao passageiro a escolha entre a reacomodação ou reembolso integral do valor pago com as passagens.
21. Precedente: “[...] 6. A comunicação aos passageiros sobre alterações quanto ao horário e itinerário originalmente contratados deverá ocorrer com antecedência mínima de 72 horas antes do voo (art. 12 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC). [...].” (TJDFT - Acórdão 1278101, 07335561620198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
22. Do mesmo modo, a escolha entre a reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do valor das passagens também caberá ao consumidor quando a alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
23. Dessa maneira, ante a comprovação de que informação sobre as alterações do voo em prazo inferior a 72 horas, bem como de que o autor não concordou com a alteração de horário e itinerário, e, mesmo assim, a ré não lhe apresentou as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, irretocável a condenação da ré ao pagamento das passagens de retorno adquiridas pelo autor, no valor de valor de R$ 10.084,03 (dez mil e oitenta e quatro reais e três centavos), não especificadamente impugnado pela ré.
24. Lado outro, segundo as provas dos autos, a passagem oferecida pela parte ré não reduziria o número de diárias do autor em Orlando (EUA). Além disso, o documento de ID 19923402 comprova a existência de opção de passagens de retorno para o Brasil para a data de 07/07/2019.
25. Desse modo, verifica-se a culpa exclusiva do consumidor em relação a perda da última diária no hotel, no valor de R$ 1.870,02 (mil e oitocentos e setenta reais e dois centavos), bem como da diária de aluguel de veículo, quantia de R$ 193,63 (cento e noventa e três reais e sessenta e três centavos).
26. Ante o exposto, merece parcial provimento o recurso interposto pela ré para reduzir o valor da indenização por dano material à quantia de valor de R$ 10.084,03 (dez mil e oitenta e quatro reais e três centavos).
27. Recurso da parte autora não conhecido.
28. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação da ré à quantia de valor de R$ 10.084,03 (dez mil e oitenta e quatro reais e três centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
29. Condenado o recorrente vencido (autor) ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciados Cíveis n.o 122 do FONAJE), esses fixados em 10% do valor da condenação.
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/alteracoes-da-viagem).
[2]https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016